Tribunal: TJES
Processo: 0000174-81.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-81.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000174-81.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA, GRACIELY DA COSTA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DOLO NA RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou um dos réus pelo crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e durante o repouso noturno, e a outra ré pelo crime de receptação simples, em razão da posterior aquisição do bem ilícito por valor muito inferior ao de mercado, com fixação de penas privativas de liberdade em regime aberto e dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo na conduta da acusada condenada por receptação, apto a afastar o pedido absolutório ou de desclassificação para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu condenado por furto; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena aplicada; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários advocatícios recursais ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A configuração do crime de receptação simples exige dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem, o qual pode ser demonstrado por prova indireta, a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto.

4.
A aquisição de bem de elevado valor por preço irrisório, desacompanhada de qualquer documentação e aliada às contradições da versão defensiva, constitui forte indicativo do conhecimento da origem criminosa do objeto.

5.
A apreensão do bem produto de crime em poder da acusada atrai a aplicação do art. 156, do Código de Processo Penal, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a conduta meramente culposa, sem que isso represente inversão do ônus da prova.

6.
Inexistem elementos que autorizem a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, diante da presença de sinais objetivos de ilicitude perceptíveis ao homem médio.

7.
A causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, não foi aplicada, em observância ao Tema 1087, do STJ, sendo legítima, contudo, a valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

8.
Comprovado que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

9.
Atendidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos à condenada por receptação.

10.
Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, arbitrados equitativamente à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, § 4º, IV, 180,
caput
e § 3º, 44 e 65, I; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg-HC nº 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.12.2022; TJES, ApCr nº 0021167-08.2019.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, j. 25.01.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.963.467/PR, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 09.12.2025.

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000174-81.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA, GRACIELY DA COSTA DIAS

Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Abarcam os autos recurso de apelação criminal interposto
por
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA
e
GRACIELY DA COSTA DIAS
, inconformado
s
com a sentença prolatada pel
a
Juíz
a
da
2
ª Vara da Comarca
de Guaçuí

(
id.
16063463
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 – autos digitalizados no id. 16063448), narra o seguinte:

“
[...]
que no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 04h20min, durante o repouso noturno, na Vila dos Vicentinos, nº 31, bairro São José, Guaçuí/ES, o ora denunciado ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA, agindo com consciência e vontade e mediante concurso de pessoas, subtraiu para si, 1(um) televisor LED LG 43” modelo LW300C, avaliada em R$2.749,00 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais) da vítima Katia Sirlene da Silva (conforme auto de apreensão às fls. 13).

Consta ainda, que no dia 1º de fevereiro de 2021, na rua José Alexandre, nº 267, São José, Guaçuí/ES, a ora denunciada GRACIELY DA COSTA DIAS adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme apurado, na ocasião, a vítima Kátia estava no processo de mudança, levando seus objetos da residência antiga para a residência na Vila dos Vicentinos. Acontece que, o denunciado aproveitou da facilidade de adentrar na residência, que estava vazia e, enquanto seu comparsa Josué ficou observando do lado de fora, entrou e subtraiu o televisor LED LG 43”.

Em seguida, Josué vendeu o televisor para a denunciada GRACIELY DA COSTA DIAS, por apenas R$400,00 (quatrocentos reais).

[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo

condenou

o apelante
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA

nas sanções do
artigo 15
5
,
§§ 1º e
4
º,
inciso
I
V
,
do Código Penal
,
e a apelante
GRACIELY DA COSTA DIAS

nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, fixando
para o primeiro
a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
além do
pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa e, para a segunda, a pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com cumprimento no regime aberto para ambos.

N
as
r
azões recursais
(
id.
16063476
)
,
a
defesa

reque
r,

para o
recorrente

ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA
,
o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa e o afastamento
da causa de aumento do repouso noturno.
Já para a
acusada
GRACIELY DA COSTA DIAS
,
postula
pela
absolvição,
sustentando
ausência de dolo na sua conduta.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do delito
(art. 180, § 3º, CP)
e, alternativamente, o redimensionamento da pena,
com a consequente substituição
da
pena
privativa de liberdade
pela restritiva de direitos,
além do
arbitramento de honorários advocatícios recursais.

À vista disso, demonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, especificamente quanto ao pleito absolutório da defesa de
GRACIELY DA COSTA DIAS
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto seja produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 05/08, do Boletim Unificado de fls. 09/10, do Auto de Apreensão de fls. 15/15v e do Relatório Final de fls. 32/33v, todos constantes nos autos digitalizados inclusos no id. 16063448, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e confirmada judicialmente.

Quanto à
autoria delitiva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, a acusada, ouvida em juízo (
link
para acesso no id. 16063462), de maneira diversa ao que fora manifestado em sede investigativa, informou ter adquirido o televisor do Josué, sob a alegação deste de que se tratava de móveis de sua residência que eram vendidos por conta do seu divórcio, além de ter afirmado que o recorrente
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA

não foi em sua casa, em companhia d
aquele
, para vender a televisão
. Vejamos:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que comprou a televisão;
que estava em casa e o Josué chegou em sua residência; que o Josué informou que estava se divorciando e que estava vendendo os móveis;
que Josué informou para a depoente que venderia a televisão por R$400,00; que a depoente manifestou interesse em adquirir a televisão; que o Josué é conhecido do marido da depoente;
que passado alguns dias, o Josué chegou na casa da depoente em uma viatura e o policial informou que a televisão seria produto de crime;
que a depoente devolveu a televisão; que a depoente não imaginou que a televisão era objeto de crime;
que o Josué informou para a depoente que se tratava da venda dos móveis da casa por conta da separação da esposa; que deu o valor de R$400,00, por conta de acreditar que o Josué queria vender os móveis barato;
que pagou o valor pedido à vista; que perdeu a televisão e não foi ressarcida pelo Josué; que não desconfiou do Josué no momento da oferta da televisão, tendo em vista que ele afirmou que queria vender mais coisas; que não conhece o Alan; que quem estava na viatura foi o Josué; que ficou com a televisão por pouco tempo, pois nem chegou a colocá-la na parede. PERGUNTAS DO MP: que a depoente não sabia quem tinha vendido a televisão para ela; que depois ficou sabendo que quem vendeu a televisão para ela era filho de um conhecido, por isso acredita se tratar de Josué; que acredita que é o Josué porque ele tem esposa. PERGUNTAS DA DEFESA: que quem foi vender a televisão para a depoente foi o Josué;
que o Alan não foi vender televisão para a depoente.

Posto isso, vejo que as declarações da apelante, por mais que tentem aparentar um desconhecimento de que a televisão apreendida é fruto de crime, se mostram contraditórias, não apenas com os seus relatos em sede investigativa, no sentido de que o televisor pertencia ao pai do Josué e não a ele próprio, mas também com o depoimento prestado pelo recorrente
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA,

que informou estar presente
na casa da recorrente quando da venda do
objeto do crime
.

Tais inconsistências não se revelam meramente periféricas ou irrelevantes, mas atingem o núcleo da versão defensiva, evidenciando tentativa de adaptação narrativa diante do avanço da persecução penal, circunstância que fragiliza sobremaneira a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Aliado a tal fato,
com uma simples
consulta aos autos (fls. 11/12v
– autos digitalizados no
id.
16063448
)
, verifico
que o televisor, cujo valor está em
pouco mais que
R$ 3.000,00 (três mil reais), foi vendido por quantia
inferior a 15% (quinze por cento)
daquele montante.

Assim, não é apenas o expressivo deságio do valor do bem que conduz ao reconhecimento do dolo, mas o conjunto de circunstâncias objetivas do caso concreto, notadamente a aquisição de bem de elevado valor por quantia irrisória, a inexistência de qualquer documentação comprobatória da origem lícita da coisa e as contradições apresentadas pela própria apelante.

Enfatize-se, ainda, que, em situações como a dos autos, incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos, sem que isso importe em inversão do ônus probatório, mas apenas uma exigência de mínima plausibilidade da versão defensiva.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do televisor, as provas colhidas nos autos demonstram que a apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
GRACIELY DA COSTA DIAS
quanto a
o crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência da recorrente sobre a origem ilícita do bem.

Com efeito, a presença de sinais objetivos de ilicitude era suficiente para afastar afigura da culpa consciente ou inconsciente, não sendo crível que o agente médio, colocado nas mesmas circunstâncias, deixasse de suspeitar da origem criminosa do bem móvel.

Reitero, outrossim, que a própria apelante foi quem afirmou ter comprado a televisão do Josué, por um preço bem abaixo do valor de mercado (R$ 400,00 – quatrocentos reais), ciente de que o bem não possuía documentação, além de não apresentar nenhum documento que corrobore com sua versão dos fatos.

Dessa feita,
a desclassificação pretendida não merece prosperar
.

Ato contínuo
, u
ltrapassad
o o pedido de absolvição,
insurge-se
o

apelante

ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA
contra
a
dosimetria da pena,
pleiteando o redimensionamento da
sanção e ele
atribuída,

especificamente no que diz respeito
ao
não
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa
em seu favor
e o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

De pronto, conforme se verifica da sentença,
o juízo de primeiro grau não aplicou a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal,
tendo em vista específico afastamento reconhecido, em decorrência do Tema 1087, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim mesmo, quando d
a dosimetria da pena, na análise das circunstâncias do crime, fora reconhecida a prática do delito durante repouso noturno,
que em nada se relaciona
com a
aplicação
da causa de aumento citada,
já que se trata apenas de avaliação das circunstâncias específicas
da prática delituosa,
em perfeita conformidade com entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a prática do roubo durante o repouso noturno,
a vulnerabilidade situacional da vítima e a agressividade exacerbada empregada pelos agentes. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.963.467; Proc. 2025/0218122-5; PR; Relª Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 09/12/2025; DJE 17/12/2025).

Por oportuno, em que pese
ausência de questionamento
, nada também a corrigir quanto ao reconhecimento da mácula dos antecedentes do acusado,
tendo em vista condenação em processo
com trânsito em julgado em 07/02/2023.

M
antida, portanto, a pena-base fixada na
primeira fase da dosimetria.
Na segunda fase, contudo,
além da confissão já reconhecida em sentença,
necessário se faz o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado (artigo 65, inciso I do Código Penal),
uma vez que, à época do fatos, contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Assim,
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante,
fixo a pena intermediária
do réu
em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
, além de 41
(quarenta e um)
dias-multa, a qual torno definitiva
, diante da ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição.

Quanto à recorrente
GRACIELY DA COSTA DIAS,
incabível qualquer

correção
da dosimetria aplicada,
não apenas porque todas as circunstâncias
foram valoradas em favor da apelante,
mas também

por inexistir circunstâncias atenuantes ou agravantes
e/
ou
causas de aumento e diminuição a ser reconhecidas,
fixando-se a pena, portanto, no mínimo legal.

Em se tratando do pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
s
em favor
d
a recorrente
GRACIELY DA COSTA DIAS
,
diante da observância de todos os requisitos estipulados pelo artigo 44, do Código Penal, além do
quantum
da pena
estar no patamar do § 2º do mesmo dispositivo
legal
,
cabível
a substituição pretendida por apenas
01 (
uma
)

pena
restritiva de direitos,
a ser
especificada
pelo juízo da execução
penal
.

Por fim,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação
d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OA
B/ES
nº
29.542
,
em favor do
s

recorrente
s

ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA

e
GRACIELY DA COSTA DIAS
.

É
incontestável
que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal
ou dada a insuficiência de profissional habilitado
, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o

dativ
o
.

No caso dos autos
, vislumbro se tratar de causa
de
baixa complexidade;
não obstante,
o zelo d
o

advogad
o
na defesa d
o
s

apelante
s
durante esta seara recursal,
concluo
que essa fixação se refere
à atuação em favor
de dois recorrentes
.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº 29.542 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais), concernentes à sua atuação em favor dos recorrentes, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, valor que deve ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO:
i) para fixar a pena definitiva do recorrente
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA
em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
, além de 41
(quarenta e um)
dias-multa
,
mantido o regime fixado em sentença;
ii) para determinar a
substituição
da pena privativa de liberdade
por

uma pena
restritiva de direitos
para a recorrente
GRACIELY DA COSTA DIAS
,
a ser fixada pelo juízo da execução
penal
;
iii) para fixar honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo,
Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OA
B/ES
nº
29.542,
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)